Tribunal: TJES
Processo: 0003027-75.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003027-75.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HERMINIO SOARES e outros (2)
APELADO: AURELIANO GUIMARAES CAPANEMA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
PROCESSO CIVIL
. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE DEMANDAS. VÍNCULOS ENTRE OS JULGAMENTOS.

RECURSO
S
PROVIDOS.

1)
Existindo prejudicialidade externa entre demandas, o julgamento da ação prejudicial vincula o resultado da segunda ação.

2)
Hipótese em que, não restando comprovado o alegado inadimplemento dos exequentes no contrato de cessão de cotas empresariais, impõe-se a rejeição da arguição de inexigibilidade do título feita nos embargos à execução.

3)
Recursos providos.

4)

Por conseguinte, deve ser anulada a sentença proferida no
feito executivo
n° 0000846-04.2013.8.08.0021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os apelos serão apreciados de forma conjunta, tendo em vista a similaridade da matéria recursal controvertida.

O litígio decorre da venda das cotas da empresa comercial Polieng Engenharia Ltda, na qual figuraram como vendedores
Hermínio Soares e Lucila Soares
, e como compradores,
Aureliano Guimarães Capanema, Geraldo Luiz Mai e Valdecir Nunes Alves, sendo que,
posteriormente, os dois últimos [Geraldo e Valdecir] venderam a sua quota parte na sociedade para Diogo Campos Capanema.

Dessa relação contratual foram propostas 3 ações judiciais: inicialmente, execução [n° 0000846-04.2013.8.08.0021] ajuizada pelos vendedores [Hermínio Soares e Lucila Soares], cobrando o valor de R$ 240.000,00, referentes às parcelas inadimplidas pelos compradores das cotas sociais.

Em seguida, os compradores das cotas sociais,
Aureliano Capanema e Diogo Capanema
, alegando, como matéria de defesa, a exceção de contrato não cumprido, apresentaram o presente embargos à execução.

Por fim, foi ajuizada a ação ordinária n° 0002718-54.2013.8.08.0021,

aforada por Polieng Engenharia Ltda e Diogo Capanema, figurando como réus os vendedores das cotas sociais Hermínio Soares, Lucilia Soares, Gladstone Leonel e Sandra Leonel.

Narram os apelados, tanto nos embargos como na ação ordinária, que no contrato restou declarado um passivo R$ 5.217.389,53, e que caberia aos adquirentes o seu adimplemento. Ocorre, todavia, que logo em seguida constataram que o passivo da empresa foi ultrapassado em mais de R$ 570.000,00.

Em outras palavras, os embargos e a ação ordinária, ambas propostas pelos apelados, possuem o mesmo objeto, quais sejam: i) a declaração do inadimplemento contratual por parte dos requeridos, com a condenação destes ao pagamento do valor correspondente às obrigações não declaradas no contrato de aquisição da sociedade empresária; ii) sejam os valores do ressarcimento compensados da quantia que deveria ser paga aos requeridos, nos termos da cláusula 2.3 do Contrato Particular de Compra e Venda; iii) a condenação dos réus ao pagamento da quantia equivalente ao dobro do valor estabelecido pela aquisição da empresa, nos termos da 7ª cláusula contratual.

Feita essa breve digressão, vale salientar que esta Câmara concluiu no último dia 21/03/2024 o julgamento dos apelos apresentados na ação ordinária n° 0002718-54.2013.8.08.0021, tendo o acórdão restado assim ementado:

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
PROCESSO CIVIL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
REJEITADA
.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVAS PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
MULTA CONTRATUAL
afastada
.
PRIMEIRO

RECURSO
DES
provido.
SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PROVIDOS.

1)
Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença na hipótese em que a matéria debatida diz respeito ao mérito recursal, porquanto relacionada a valoração do acervo probatório.

2)
Não há que se falar em decisão surpresa quando a valoração realizada pelo juízo a quo a respeito do laudo pericial e da necessidade de instauração da liquidação de sentença para a apuração do quantum debeatur foi precedida de intimação das partes para se manifestar sobre a prova técnica e, ainda, apresentar alegações finais.

3)

Considerando o que dispõe a lei processual no art. 466, §1º, e no art. 466, §2º, conclui-se que a comunicação do perito com as partes deve se dar por meio de seus assistentes técnicos e não através do advogado da parte

4
)
Diante da tentativa infrutífera do perito de se comunicar com a parte autora, quer através do assistente técnico, quer diretamente junto ao endereço do estabelecimento empresarial, impõe-se reconhecer a
preclusão
quanto à oportunidade de apresentar outros documentos que pudessem embasar a causa de pedir alegada na inicial.

5)
Não tendo os autores, compradores das cotas sociais, comprovado o passivo alegado na petição inicial, o julgamento de procedência parcial, com o acolhimento integral da prova pericial, é medida que se impõe.

6)
Deve ser afastada

a cláusula penal estabelecida no contrato quando inexistente causa jurídica para a condenação, e quando o próprio contrato tenha esclarecido que os débitos recíprocos deveriam ser compensados entre os contratantes.

7
)
Primeiro

Recurso desprovido e segundo e terceiro recursos providos.

Ora, como existe uma subordinação lógica entre as demandas, é evidente que o resultado daquela ação interfere no desfecho desta.

Para mais detalhes, confira-se o inteiro teor do voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Délio José da Rocha Sobrinho no julgamento da demanda ordinária:

“A Sentença Apelada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

“
a) DECLARAR o inadimplemento contratual dos requeridos e, por consequência, condená-los ao pagamento do valor correspondente às obrigações não declaradas no contrato de aquisição da sociedade empresária, verba esta que deverá ser apurada mediante liquidação de sentença por arbitramento; b) CONDENAR os réus ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 7.2 do instrumento contratual, reduzida, todavia, ao valor de R$ 150.000,00; c) DEFERIR a compensação do valor a ser ressarcido em favor dos autores com o valor remanescente a ser pago a título de aquisição da sociedade empresária.”

Irresignados, os apelantes
Polieng Engenharia, Aureliano Capanema e Diogo Capanema
sustentam, em síntese: (i) a despeito do reconhecimento do inadimplemento contratual dos recorridos, é necessária a delimitação do objeto da perícia a ser realizada na fase de liquidação de sentença; (ii) ausência de sucumbência recíproca.

Os recorrentes
Hermínio Soares e Lucila Soares
arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois (i) dissociada da prova produzida nos autos, especialmente a pericial; (ii) não observado o princípio da vedação à decisão surpresa. No mérito, afirmam: (i) violação da boa-fé objetiva por parte dos apelados, na medida em que, no momento da contratação, tinham acesso pleno às informações patrimoniais, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica; (ii) a perícia confirma a inexistência de obrigações não declaradas no contrato de cessão de quotas empresariais; (iii) impossibilidade de invocação da exceção do contrato não cumprido; (iv) necessidade de redução da multa contratual, caso mantida a responsabilidade pelo inadimplemento.

Por fim,
Gladstone Leonel da Silva e Sandra Bonfim Leonel
aduz, em resumo: (i) a dívida não declarada no contrato de cessão é de valor ínfimo, conforme se depreende do laudo pericial, razão pela qual não é adequada a rescisão, mas apenas compensação; (ii) desproporcionalidade na aplicação integral da multa contratual; (iii) ocorrência de sucumbência mínima.

[...]

Pois bem.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Os recorrentes
Hermínio Soares e Lucila Maria de Assis Soares
arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois dissociada da prova produzida nos autos, especialmente a pericial, e por não ter observado o princípio da vedação à decisão surpresa, ao remeter para a liquidação a apuração do valor correspondente às obrigações não declaradas no contrato de cessão de quotas empresariais.

Ora, está claro que a matéria debatida preliminarmente diz respeito ao mérito recursal, porquanto relacionada a valoração do acervo probatório. Em outras palavras, os apelantes não se insurgem contra um possível
error in procedendo
, senão apenas em face das conclusões alcançadas pela magistrada sentenciante a partir da prova documental e técnica produzidas.

Inexiste, aliás, decisão surpresa no caso, pois a valoração realizada pela magistrada a respeito do laudo pericial e da necessidade de instauração da liquidação de sentença para a apuração do
quantum debeatur
foi precedida de intimação das partes para se manifestar sobre a prova técnica e, ainda, apresentar alegações finais.

Sendo assim, rejeito preliminar.

MÉRITO

De início, vale ressaltar que a relação jurídica contratual em exame ensejou a propositura de
três ações judiciais
:
em primeiro lugar, os
vendedores
Hermínio Soares e Lucila Maria de Assis Soares
ajuizaram a
ação de execução n° 0000846-04.2013.8.08.0021
, cobrando o valor de R$ 240.000,00, referentes às parcelas inadimplidas pelos compradores das cotas sociais da empresa Polieng Ltda; em seguida, os compradores
Aureliano Guimarães Capanema e Diogo Campos Capanema
, alegando, como matéria de defesa, a
exceção de contrato não cumprido
, apresentaram os
embargos à execução n° 0003027-75.2013.8.08.0021
e a presente
ação
ordinária
.

Conforme se depreende, a referida tese defensiva fora acolhida nas três demandas, sob o fundamento de que os apelantes vendedores das cotas sociais descumpriram o contrato, uma vez que
o passivo real da pessoa jurídica transferida seria superior àquele
declarado na cláusula 2.2
, assim redigida:

2.2. Por este instrumento e na melhor forma de direito, e sujeito aos termos e condições estipuladas neste contrato os VENDEDORES vendem aos COMPRADORES, todas as QUOTAS, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, gravames, dúvidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações de qualquer natureza,
ressalvadas as dívidas declaradas neste ato, constantes das planilhas que seguem em anexo e constituem parte integrante do presente termo, que informa
saldo devedor, até a presente data, no importe de R$ 5.217.389,53
(cinco milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) (ANEXO II, III, IV e VIII).

A magistrada de primeira instância considerou que, embora tenha o perito nomeado encontrado nos documentos contábeis da sociedade empresária
apenas

o valor de
R$ 58.983,19
como passivo não declarado, as
partes ainda poderiam apresentar novos documentos comprobatórios do excesso. Por isso,
reconheceu o
an debeatur
, ou seja, o inadimplemento dos alienantes, mas
remeteu para a fase de liquidação a fixação exata do valor devido, quando nova perícia deverá ser realizada
.

E isso se justifica, segundo se extrai da sentença, porque
as partes não foram previamente intimadas da realização da perícia (art. 474 do CPC), tampouco foi assegurado aos assistentes técnicos indicados o acesso e o acompanhamento das diligências
.

Tenho por equivocada esta interpretação feita pela magistrada de primeiro grau, pois,
data venia
, em dissonância com os elementos carreados aos autos, como se passa a analisar.

Primeiro porque restou comprovado nos autos que o Perito judicial solicitou a documentação necessária para análise dos fatos constitutivos dos direitos dos autores, (isto é, dos adquirentes das cotas sociais, bem como da própria empresa Polieng) de que o débito da referida empresa, deixado pelos alienantes dessas cotas sociais era, quando da transferência das cotas, seria maior que o informado no instrumento contratual firmado pelas partes.

Essa comunicação do Perito com o assistente técnico da Polieng e, posteriormente, com essa própria empresa, restou incontroversa, pois narrada pela própria empresa autora, conforme ressai de fl. 1068 do processo físico (PDF, vol 6, p. 136),
verbis
:

“
Conforme dessume-se do caderno processual, fora o Sr. ADAIR GOMES ROCHA, Perito Contábil, nomeado por este Juízo para a produção da prova técnica. Recentemente, chegou ao conhecimento do causídico subscritor a informação de que
teria o referido Expert solicitado 41 documentos necessários a realização da perícia diretamente ao assistente técnico nomeado pelos autores
, o qual não possuía tais subsídios, visto que contratado pelos demandantes unicamente para acompanhamento da perícia técnica.

Em posterior, dirigiu-se o diretamente ao estabelecimento comercial da empresa autora, fazendo novamente tal solicitação ao profissional atendente do local, o qual não pode acatar requerimento tendo cm vista estar alheio ao processo.

Diante de tais circunstâncias, o Expert simplesmente deu fim as diligências, comunicando novamente ao assistente técnico da autora, que repassou tais informações ao escritório que ora subscreve.

Causa enorme estranheza, Excelência, a postura do perito designado pelo Juízo para a confecção da prova contábil, visto que EM MOMENTO ALGUM PROCUROU OS PATRONOS QUE REPRESENTAM OS INTERESSES DOS AUTORES NESTES AUTOS, E PRONTAMENTE PODERIAM FORNECER OS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, MUITO EMBORA CONSTE DE FORMA CRISTALINA OS MEIOS DE CONTATO EM TODAS AS PETIÇÕES (TELEFONES E ENDEREÇO ELETRÔNICO).”

Segundo porque é a própria lei processual que diz que
“os assistentes técnicos são de confiança da parte”
(CPC, art. 466, §1º), portanto, deve representar os interesses da mesma quando da produção da prova pericial. Ademais, o CPC impõe que o perito judicial assegure
“
aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação...
”
(CPC, art. 466, §2º), sinalizando, portanto, que a comunicação do perito com as partes deve se dar por meio de seus assistentes técnicos e não através do advogado da parte, como sustentou a Polieng. E, no caso, o perito tentou esta comunicação com o assistente técnico da parte e, quando esse não atendeu ao solicitado, tentou se comunicar diretamente no endereço em que funcionava a empresa autora, também sem sucesso.

Quanto a essa alegada irregularidade de comunicação do perito, registre-se ainda que, embora os autores tenham externado essa insatisfação no curso do processo em primeiro grau, por meio da petição acima referida, em grau de apelo, no entanto, não suscitam irregularidade nesse sentido, para questionar a higidez da prova pericial.

Assim, diante dessa tentativa do perito de se comunicar com a parte autora, sem sucesso, quer através de seu assistente técnico, quer diretamente junto ao endereço da empresa autora, duas conclusões se impõem.

A primeira quanto à regularidade de comunicação do perito com a parte autora para que apresentasse toda a documentação necessária à produção da prova pericial. Ademais, ainda que assim não fosse, a parte autora não externou irresignação quanto a essa comunicação em sede de apelo, de forma que a irregularidade que essa apontara em primeiro grau, não fora devolvida ao segundo grau de jurisdição.

Ora, se a parte autora, regularmente intimada pelo perito, deixou de apresentar outros documentos que pudessem embasar a prova pericial, impõe-se reconhecer a
preclusão
quanto à oportunidade da parte autora apresentar outros documentos que pudessem embasar a sua causa de pedir.

Com efeito, os apelantes, compradores das cotas sociais, já na petição inicial da ação (e mesmo nos já referidos embargos à execução: n° 0003027-75.2013.8.08.0021),
declararam que após 02 (dois) meses de administração da sociedade empresária realizaram uma auditoria e constataram que o passivo não declarado era R$ 571.062,83.

Ocorre, todavia, que desse alegação excesso não declarado pelos vendedores, restou comprovado um excesso de apenas
R$ 58.983,19.

Quanto à auditoria em que os autores sustentam ter encontrado um passivo, não admitido pelos requeridos vendedores das cotas, de
R$ 571.062,83, o perito judicial, com base na documentação que lhe fora disponibilizada, encontrara apenas o valor d
e
R$ 58.983,19, de responsabilidade dos requeridos e não reconhecidos pelos mesmos. Foi isso que ficou apurado na resposta aos quesitos abaixo transcritos, insertos a fl.
fls. 1021/1022 dos autos
:

“
4 - Queira o Senhor Perito informar se os compradores contrataram auditoria contábil, especifica para apurar débitos não informados no contrato de compra e venda, cuja responsabilidade pelo pagamento é dos vendedores e, se ha este Laudo, e informar ainda o valor total dos débitos apurados?

Resposta: Sim, os compradores contrataram empresa especializada com o propósito de apurar, os débitos não informados no contrato, conforme fls. 330/342; o valor total dos débitos apurados, conforme consta no Laudo de Auditoria Pericial a fi. 342, é de R$ 571.062,83

5 - Queira o Senhor Perito informar se no Laudo de Auditoria consta a individualização desses débitos e respectivos documentos comprobatórios?

Resposta: Sim, o Laudo de Auditoria Pericial individualiza os débitos (fls. 334/342). A exceção do montante devido a Loca Andaimes Ltda, identificado como origem "Diversas " (fi. 335) e Polo Atend. Serv. Vitória e Corpo Bombeiros Militar do ES (fl. 337) identificados corno "cheque", sem inserção de seus respectivos números. Os documentos comprobatórios, quando apresentados, estão apensados nas fls. 343 a 788.

6 - Queira o Senhor Perito informar se os débitos da POLIENG individualizados no Laudo de Auditoria, são anteriores a data do contrato de compra e venda e, se estão devidamente comprovados e, qual o valor dos débitos com fornecedores, com tributos, com acordos trabalhistas, com acordos trabalhistas FGTS e Taxas, com custas cartoriais e causa civil?

Resposta:
Existem débitos assumidos anteriores e posteriores a data do contrato
. Os valores lançados a débito no Laudo de Auditoria Pericial anteriores a data do Contrato de Compra e Venda podem ser divididos em duas categorias: COM cópia de nota fiscal/comprovantes fiscais, comprovantes de recolhimento de tributos (DARE) anexados aos autos e SEM cópias anexadas.

Importante registrar que, contratualmente, os débitos questionáveis devem ser posteriores a data de ascensão a administração pelos compradores, 12 de maio de 2011, e os quesitos formulados baseiam-se na data do contrato em si, que foi originado em 10 de maio de 2011. Corroborando esta tese o próprio Laudo de Auditoria informa ter por objetivo (fl. 333) determinar o valor dos pagamentos, não previstos no contrato, emitidos antes de 12 de maio de 2011.

Total 553.456,54 17.606,29 571.062,83

CONCLUSÃO

Visando auxiliar ao MM. Juízo na sua decisão, o perito procurou responder os quesitos elaborados pelas partes, em conformidade com o seu modesto entendimento, e o fez de tal forma para que haja clareza nas respostas.

Ao final, identificamos como valor de responsabilidade dos Requeridos, R$ 58.983,19 [...]”

Como se pode perceber, inexiste nulidade no caso, vez que a comunicação do perito com as partes ocorrera de forma regular, ocorrendo, portanto, preclusão dessa fase processual de instrução, por meio da prova pericial.

Nesse cenário, a única solução possível na espécie é a procedência parcial da pretensão condenatória, com o reconhecimento do passivo não declarado de
R$ 58.983,19
, o qual deve ser compensado com o crédito dos vendedores decorrentes do negócio jurídico noticiado neste processo e que estão sendo cobrados em outro processo [
n° 0000846-04.2013.8.08.0021].

Em relação à
cláusula penal
avençada (cláusula 7.2 do contrato), deve ser afastada dada a inexistência de causa jurídica para a condenação, haja vista que o inadimplemento dos compradores recorrentes é significativamente superior ao dos contratantes vendedores.

Ademais, o próprio contrato firmado esclarece, nesse caso, que os débitos recíprocos deverão ser compensados entre os contratantes (cláusula 2.3).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço e nego provimento ao recurso de
Polieng Engenharia Ltda e outros,
e conheço e dou provimento aos recursos de
Hermínio Soares e outros
. Por conseguinte, reformo a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e reconhecer a existência do crédito de
R$ 58.983,19 em favor dos autores, a ser compensado com o crédito dos requeridos, objeto do feito executivo
n° 0000846-04.2013.8.08.0021.

Considerando a sucumbência mínima dos requeridos (parágrafo único do art. 86 do CPC), condeno os autores exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido (§2° do art. 85 do CPC), ou seja, sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado (
R$ 571.062,83)
e aquele reconhecido na perícia como passivo excedente (R$ 58.983,19).”

A par do que fora decidido, verifica-se que os apelos devem ser providos, ao passo que os embargos à execução, propostos pelos apelados, devem ser julgados parcialmente procedentes apenas para reduzir
R$ 58.983,19 d
o crédito cobrado no
feito executivo
n° 0000846-04.2013.8.08.0021.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
dos
recurso
s

e a ele
s

dou
provimento,
nos exatos termos fixados acima.

Inverto os ônus sucumbenciais,
conden
ando
os autores
apelados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido (§2° do art. 85 do CPC),
que corresponde à
diferença entre o valor
executado
e aquele reconhecido como passivo excedente (R$ 58.983,19).

Por conseguinte, deve ser anulada a sentença proferida no
feito executivo
n° 0000846-04.2013.8.08.0021

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.
Acompanho o voto de relatoria.